Tribunal: TJMT
Processo: 1014150-51.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014150-51.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ LEANDRO - CPF: 488.498.121-91 (RECORRENTE), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), ACN LOCAÇÕES, ASSISTÊNCIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE “PENHORA NA BOCA DO CAIXA” INDEFERIDO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A extinção fundamentada na inexistência de bens penhoráveis pressupõe o esgotamento dos meios executórios.

2.

A penhora na boca do caixa é modalidade de penhora do faturamento da empresa devedora, expressamente autorizada pelos artigos 835 e 866 do Código de Processo Civil.

3.

Reforma da sentença para determinar o prosseguimento do feito.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
LUIZ LEANDRO
em face de sentença que declarou extinta a execução ante a ausência de bens penhoráveis.

Em suas razões, em síntese, aduz que requereu a penhora na boca do caixa, pedido indeferido pelo juízo de origem.

Requer seja deferida a providência, com prosseguimento do cumprimento de sentença.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1014150-51.2021.8.11.0001

Polo Ativo

LUIZ LEANDRO

Polo Passivo

ACN LOCAÇÕES, ASSISTÊNCIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

O juízo de origem, como se disse, extinguiu o feito ante a ausência de bens penhoráveis, com fundamento no artigo 53, § 4o, da Lei 9.099/95.

Em detida análise aos autos, verifica-se que, após requerimentos, foram deferidos os pedidos de busca de bens via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, todas negativas.

Ainda, bens que guarnecem o imóvel, com localização de duas máquinas, as quais o exequente entendeu não vantajosos.

Intimado, requereu a “penhora na boca do caixa”, esta indeferida pelo juízo de origem, ao fundamento de que se trata de procedimento da justiça comum.

A penhora na boca do caixa é modalidade de penhora do faturamento da empresa devedora, expressamente autorizada pelos artigos 835 e 866 do Código de Processo Civil e não oferece complexidade a impedir a utilização do procedimento em sede de juizados especiais.

A extinção fundamentada na inexistência de bens penhoráveis, exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Nessa linha, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS COM BASE APENAS EM PESQUISA SISBAJUD NEGATIVA - POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A extinção fundamentada na inexistência de bens penhoráveis, exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução.

2. Reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1003897-40.2021.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4o DA LEI No. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BEM IMÓVEL. PENHORA DE IMÓVEL NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS Á ORIGEM PARA CONTINUIDADE DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- É certo que a aplicação do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis. (N.U 1057424-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024